Tribunal: TJPA
Processo: 0819638-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819638-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALAN DOUGLAS SANTOS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. ROBERTO SANTOS ARAÚJO, em favor do nacional ALAN DOUGLAS SANTOS PINTO, em face do suposto ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 12059026, em síntese, que:

“Doutos(as) Desembargadores(as), data
máxima vênia
, a prisão preventiva merece ser revogada, eis que ausentes os motivos para a subsistência da cautela de urgência na forma do art. 316 do CPP.

Os autos de inquérito que a vítima foi violentada pelo paciente, praticando abusos sexuais, este nega todas as acusações contra si imputadas. O paciente, jamais praticou tais atos contra a menor Isaque, não sendo verdadeiras as alegações e serão devidamente provados por conta da instrução penal.

(...).

O art. 316 do CPP, dá ao paciente o direito de ter revogada a sua prisão preventiva se, verificar-se que o motivo para tal não subsiste mais, exatamente como no caso em tela.

(...).

Nobres Desembargadores(as), reparem que o Decreto Prisional se baseou em garantir a ordem pública, a fim de evitar que o acusado continue na prática delitiva existindo risco à integridade física da ofendida.

(...).

É bom frisar aqui que o acusado foi preso em flagrante, não existindo indícios de ter cometido o delito ou que estivesse praticado, não constando nos autos nenhuma indicação de quando o delito foi praticado pela última vez. Ele mesmo chamou a polícia, não oferecendo resistência, não procurou se esconder ou tomar rumo ignorado, pois pretende provar a sua inocência.

Na hipótese dos autos em questão é indiscutível a presença do fator genérico, tendo o “juízo a quo” apontado a gravidade em abstrato da conduta supostamente perpetrada sem, no entanto, demonstrar a periculosidade concreta do agente. É certo que o delito comporta uma gravidade em sua essência, mas afirmar que representa risco à Ordem Pública e justificar a supressão da liberdade individual, traduz juízo genérico acerca das circunstâncias que o envolve.

(...).” <sic>

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“
ISTO POSTO, é a presente para, respeitosamente, requerer a essa EGRÉGIA CORTE:

1 - A concessão de Medida Liminar, determinando a expedição do contramandado de prisão em face de ALAN DOUGLAS SANTOS PINTO, pois, diante do exposto e em conformidade com a lei, comprometendo-se o réu, ora paciente, a apresentar-se a esse em juízo, tão logo seja revogada a sua prisão preventiva, face a gravidade das acusações a ele imputadas e a fim resguardar sua incolumidade física e moral, comprometesse ainda, a manter-se a afastar-se da proximidade da suposta vítima até sentença, além de comparecer a todos os atos da instrução criminal, pede, espera e requer a Vossa Excelência, que bem examinando a questão decida com a máxima urgência;

2 - Sejam requisitadas as informações, para o presente caso, com a máxima urgência, à autoridade apontada como autoridade coatora, o Meritíssimo Juiz de Direito da Vara 03ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém (PA), Concedida a Ordem impetrada, com base nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.

3 - Seja ouvido o Ministério Público; e

4 – A concessão da presente
"Writ" de "Habeas Corpus"
, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina justiça.
” <sic>

Junta documentos, Id. 12059031 a 12059039.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 12099387, sendo prestadas as informações, Id. 12286288, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 12321426.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, verifica-se que não merecem prosperar.

Pois bem.

Da ausência de fundamentação da decisão constritiva de liberdade:

De proêmio, razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto da falta de fundamentação da decisão constritiva de liberdade, Id. 12059033, porquanto vislumbra-se que, ao decretar a prisão preventiva, a autoridade averbada de coatora analisou com a devida observância a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, pronunciando-se nos seguintes termos,
verbis
:

“(...).

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 24.10.2022, por volta das 04h47min, policiais militares foram acionados para averiguar uma situação de ameaça que estava ocorrendo no Residencial Quinta dos Paricás, bairro Maracacuera, Distrito de Icoaraci. Ao chegarem no local, os policiais conversaram com os nacionais Pamela Stefanny Moreira Ozório e o flagranteado, companheiro da senhora Pâmela, os quais informaram que vizinhos estavam ameaçando o flagranteado, uma vez que a população do entorno teria tido

conhecimento de supostos abusos sexuais que estavam sendo cometidos em face da filha da nacional Pamela Stefanny Moreira Ozorio, a menor de idade P.B.H.S.P.

Ato contínuo, a guarnição que realizou o atendimento, diante das informações obtidas no local, solicitou o apoio de outras guarnições para conduzir o flagranteado e a descendente da senhora Pamela Stefanny Moreira Ozório até a delegacia de polícia, para a realização dos procedimentos de praxe.

O suspeito ALAN DOUGLAS SANTOS PINTO, na ocasião de seu interrogatório, negou a prática delitiva.

Em sede de termo de escuta especializada, a vítima P.B.H.S.P., relatou que sofre abusos sexuais praticados pelo flagranteado desde os seus 05 (cinco) anos de idade.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a contumácia dos delitos perpetrados pela flagranteado em face da vítima, a qual, hodiernamente encontra-se com 11 (onze) anos, e vem sofrendo abusos sexuais desde os seus 05 (cinco) anos. Aliado a isso, de acordo com as informações carreadas aos autos, o flagranteado frequenta de forma rotineira a casa da genitora da vítima.

Ademais, é consabido que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”
. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
(grifo nosso).

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ALAN DOUGLAS SANTOS PINTO, nos termos do art. 310, SERVIRÁ O PRESENTE, COMO MANDADO DE PRISÃO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO Nº 013/2009 – CJRM.
” <sic>

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar no bojo de sua decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente
(fumus commissi delicti)
, bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva
(periculum libertatis)
.

Vislumbra-se, ainda, que a decisão constritiva de liberdade se encontra revestida dos elementos que lhe conferem validade, sendo suficientes os seus fundamentos, haja vista que proferida dentro dos ditames legais, devidamente embasada nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Nessa esteira de considerações, depreende-se do decreto prisional vergastado, que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões de seu convencimento para decretar a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

2. Depreende-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, reveladora de sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado diversas vezes contra menor de 6 anos. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (precedentes).

3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

(...).

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 728.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Das condições pessoais favoráveis

Lado outro, melhor sorte não socorre ao impetrante quanto à tese de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
.

É de sabença trivial que as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, na hipótese vertente, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

Noutro giro, da análise dos elementos convergidos ao feito, vislumbra-se que também não há como acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório pelas medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Segundo inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária, uma vez que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade do paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Na hipótese vertente, não se cogita a aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, posto que tal providência não seria suficiente e proporcional.

Nessa esteira de considerações, em conformidade com os entendimentos alhures explicitados, não se vislumbra qualquer gravame ou constrangimento ilegal experimentado pelo paciente a ser reparado por meio da via mandamental.

Por tais razões, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 10/03/2023